Tribunal: TJDFT
Processo: 0003639-06.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI No 11.340/2006. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA EX-COMPANHEIRA À ÉPOCA DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Lei Maria da Penha. Agressão contra excompanheira. Cotovelada.

A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocadamente, a prática de crime de lesão corporal contra a ex-companheira à época dos fatos.

2. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

3. Negado provimento ao recurso.